Tribunal: TJMT
Processo: 1000936-23.2021.8.11.0088
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000936-23.2021.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JESSE VIKTOR OLIVEIRA SILVA 04686255180 - CNPJ: 41.647.680/0001-17 (RECORRENTE), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA. - CNPJ: 32.270.608/0001-22 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000936-23.2021.8.11.0088

RECORRENTE: BANCO SAFRA S.A

SAFRAPAY CREDENCIADORA LTDA.

RECORRIDO:

JESSE VIKTOR OLIVEIRA SILVA

Data de Julgamento: 15 A 18/04/2024.

súmula de julgamento

EMENTA: RECURSO INOMINADO – RESTITUIÇÃO DE VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS – DEVOLUÇÃO EM DOBRO CONFIGURADA –
DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO A RECLAMADO – ART. 373, II, DO CPC
– NÃO COMPROVAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA RECLAMANTE – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

vide voto

V O T O R E L A T O R

1.

O recorrente busca reformar a decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, julgando procedentes os pedidos iniciais para: a) Condenar solidariamente a parte reclamada a devolver R$ 19.966,30, dobrados, atualizados com juros legais de 1% ao mês desde a citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da data do desconto; b) Pagar danos morais de R$ 3.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (S. 362/STJ), acrescidos de juros legais de 1% ao mês desde o evento danoso.

2.

O reclamado alega, preliminarmente, incompetência do Juízo, devido à necessidade de perícia contábil, impossibilidade de restituição em dobro de valores e ausência de danos morais. Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida e, subsidiariamente, a redução do valor da indenização.

3.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os argumentos do recurso, defendendo a manutenção da decisão singular.

4.

Não há fundamento para a alegação de incompetência do Juízo
, pois
a questão não exige perícia contábil
,
sendo o valor indenizatório calculado de forma simples
. Além disso, nos Juizados Especiais, são aceitos todos os meios de prova legais, conforme o art. 32 da Lei no 9.099/95. A propósito:

RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE PREFERENCIAL. CULPA DO PRIMEIRO RÉU RECONHECIDA EM SENTENÇA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. EXCLUSÃO DOS VALORES RELATIVOS A COMPRA DE DOCES E DE NOTAS FISCAIS ILEGÍVEIS.
CONSIDERA-SE LÍQUIDA A SENTENÇA QUE DEPENDE APENAS DO SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO REALIZADO PELO CREDOR
. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL REAIS) QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DANOS ESTÉTICOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO 1 CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO 2 CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 1a Turma Recursal - 0001361-88.2020.8.16.0112/1 - Marechal Cândido Rondon - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 28.03.2022)

5.

Quanto aos fatos, o reclamante relata que, em 09/07/21, foi debitado indevidamente R$ 9.983,15 de sua conta comercial pela reclamada. Após contato, a reclamada informou sobre pagamentos duplicados, sem oferecer solução. O demandante pugna pela devolução em dobro do valor debitado indevidamente, bem como indenização por danos morais.

6.

No caso em tela,
o reclamado não comprovou a legitimidade dos descontos realizados, não se desincumbindo do ônus probatório
, conforme o art. 373, II, do CPC. Restou demonstrado que houve o desconto indevido de R$ 9.983,15 da conta do reclamante, conforme extrato anexo (id. 204275785), justificando o ressarcimento em dobro conforme dispõe o art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

Registre-se que, em 21/10/2020, no julgamento dos seguintes recursos repetitivos EAREsp 676.608 (paradigma), EAREsp 664.888, EAREsp 600.663, EREsp 1.413.542, EAREsp 676.608 e EAREsp 622.697, o e. Superior Tribunal de Justiça, por sua Corte Especial, firmou posicionamento no sentido de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

8.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – REALIZAÇÃO DE ACORDO - DESCONTOS INDEVIDOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA EXISTÊNCIA DE DÉBITO
-
DEVER DE INDENIZAR – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ARTIGO 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Havendo alegação de renegociação de contrato de cartão de crédito consignado pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que efetuou os descontos comprovar a existência de débito a justificar a manutenção dos descontos em folha de pagamento. A restituição em dobro de valores se justifica em razão da cobrança por serviços não utilizados e lançados na conta corrente da consumidora.
Assim, os pagamentos realizados indevidamente, a teor do que preconiza o art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser restituídos em dobro
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJMT - N.U 1000897-95.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 24/10/2023) (grifei)

9.

No que diz respeito aos
danos morais
,
tratando-se a reclamante de
pessoa jurídica
,
a existência de dano moral indenizável resta atrelada à ocorrência de evento que importe ofensa à sua honra objetiva
,
fato que deve ser devidamente comprovado nos autos
, o que,
na hipótese,

não ocorreu
. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROPAGANDA. “GOLPE DA LISTA TELEFÔNICA”. NULIDADE DO CONTRATO. COBRANÇA INDEVIDA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. Contudo,
não restou demonstrado nenhum abalo à honra objetiva da pessoa jurídica que figura no polo ativo da ação, em razão da cobrança indevida
. Ressalta-se que,
o dano moral em relação à pessoa jurídica é representado pela diminuição do seu conceito, sua credibilidade, da presença de máculas em sua imagem. E isso não foi adequadamente provado nos autos
. 6. Destarte,
a condenação em danos morais deve ser afastada
, ante a ausência de comprovação de abalo a honra objetiva da empresa Recorrida.7. Sentença parcialmente reformada.8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (RI no 1000712-13.2016.8.11.0007. Relatora: Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. Julgado em 05/06/2018. Publicado no DJE 07/06/2018) (grifei).

APELAÇÃO.
DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA À HONRA OBJETIVA
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Diferentemente do que ocorre com as pessoas físicas
, as pessoas jurídicas não possuem honra subjetiva, apenas honra objetiva, que é o juízo de terceiros sobre os atributos de outrem
. 2.
Para a configuração de dano moral indenizável à pessoa jurídica é imprescindível que se verifique a ocorrência de fatos que maculem a sua imagem perante os consumidores ou mesmo fornecedores
, o que não ocorreu no caso dos autos. 3. Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10016992420208260126 SP 1001699-24.2020.8.26.0126, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 08/06/2021, 16a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/06/2021) (grifei).

RECURSO INOMINADO.
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS PUROS - NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO HÁ OFENSA SUBJETIVA À PESSOA JURÍDICA. PARA QUE HAJA DANO MORAL À PESSOA JURÍDICA É NECESSÁRIO A REPERCUSSÃO NEGATIVA SOBRE SUA IMAGEM, O QUE NÃO OCORREU
. INDENIZAÇÃO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0029318-53.2019.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS IRINEU STEIN JUNIOR - J. 09.02.2021) (TJ-PR - RI: 00293185320198160030. Foz do Iguaçu 0029318-53.2019.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Irineu Stein Junior, Data de Julgamento: 09/02/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 09/02/2021) (grifei).

10.

Assim,
inexistindo nos autos elementos suficientes a evidenciar ofensa à honra objetiva da reclamante, não há que se falar em ocorrência de danos morais
.

11.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida
quanto aos danos morais fixados, por entender não ter sido evidenciada ofensa à honra objetiva da reclamante
, mantendo o julgado de primeiro grau nos demais termos.

12.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024